Tribunal: STF
Processo: HC 267189
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Parra Januario da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº  1.036.652/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
 Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do CTB, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
A defesa alega, em síntese, que a condenação do paciente está eivada de nulidades e ilegalidades, como a nulidade por quebra de cadeia de custódia da prova digital, violação ao direito ao silêncio e a não autoincriminação. 
Aduz que o vídeo utilizado como principal elemento de prova foi obtido em violação ao procedimento do art. 158-A do CPP, e que o segundo depoimento do paciente na fase policial foi colhido sem a devida advertência sobre o direito constitucional ao silêncio. 
Por fim, sustenta a necessidade de readequação da dosimetria da pena para afastar a qualificadora do art. 302, §3º, do CTB; fixar a pena-base no mínimo legal; e alterar o regime prisional como o aberto ou o semiaberto. 
Ao final, requer 
“a) Seja deferido o pedido liminar, para o fim de suspender imediatamente todos os efeitos da condenação proferida nos autos do Processo nº 1500401-87.2018.8.26.0326, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, até o julgamento final desta ação. 
b) No mérito, seja a presente ordem de Habeas Corpus concedida de ofício para que seja declarada a nulidade da prova obtida com violação ao direito ao silêncio, especificamente o segundo depoimento do Paciente em sede policial (fl. 23), por ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.
 c) Ainda, seja declarada a nulidade da prova digital (vídeo) e de todas as perícias dela derivadas (fls. 56/60, 85 e 148), em razão da manifesta e irrecuperável quebra da cadeia de custódia, por violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal. 
d) Como consequência do reconhecimento das nulidades e do desentranhamento das provas ilícitas, seja o Paciente RODRIGO PARRA JANUÁRIO DA SILVA absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova para a condenação.
 e) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela nulidade, requer-se, ainda assim, a absolvição do Paciente com base no mesmo artigo 386, inciso VII, do CPP, por ser o conjunto probatório remanescente manifestamente insuficiente para gerar a certeza necessária ao decreto condenatório, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
 f) Na mais remota hipótese de manutenção da condenação, requer-se o afastamento da qualificadora prevista no § 3º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, por absoluta ausência de prova da suposta embriaguez.
 g) Ato contínuo, ou sucessivamente, requer-se a readequação da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, com o posterior reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ).
 h) Como resultado da necessária redução da reprimenda, requer-se a fixação de regime prisional compatível, qual seja, o aberto ou o semiaberto, afastando-se o gravoso regime fechado imposto.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº 220.718/SP). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente